Tribunal: STF
Processo: Rcl 58842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Piauí em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado local que, em sede de embargos de declaração, acolheu a questão de ordem suscitada, para, conferindo efeito infringente ao recurso, cassar a decisão monocrática que inadmitiu a apelação e, em ato contínuo, reformar a sentença de condenação do ora beneficiário por atos de improbidade administrativa. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.   



          Brasília, 03 de abril de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator